Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715375-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLI DOS SANTOS PADILHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KELLI DOS SANTOS PADILHA ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravado, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 192109323 e os documento anexados. Para evitar tumulto processual exclua-se a peça de ID 191230701. A autora manteve a incorreção quanto ao polo passivo, uma vez que a Secretaria de Desenvolvimento Social não possui personalidade jurídica própria, mas por se tratar de mero erro material retifico o polo passivo para constar Distrito Federal. Anote-se. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para compelir o réu a realizar a convocação da candidata para o curso de formação, referente ao concurso público para o cargo de agente social. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que faz jus à convocação para o curso de formação, pois encontra-se empatada na mesma posição que a última candidata convocada. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital normativo do certame estabeleceu 500 (quinhentas) vagas para o cargo de agente social (ID 192109335, pág. 1), das quais 400 (quatrocentas) vagas foram destinadas à ampla concorrência. A autora classificou-se em 613o (sexcentésimo décimo terceiro) lugar (ID 192109341, pág. 7), requerendo assim que sua expectativa de direito à nomeação seja convolada em direito subjetivo. No caso, é incontroverso que a autora foi aprovada fora do número de vagas e a convocação de candidato aprovado para formação de cadastro de reserva está condicionada aos interesses de conveniência e oportunidade administrativa, sobre os quais não cabe a interferência do Poder Judiciário. Não se verifica nenhuma preterição na ordem de convocação, posto que o documento de ID 192111797 contém a informação de que foram convocados para o curso de formação até o 610a (sexcentésimo décimo) candidato. Portanto, a estrita ordem de classificação foi devidamente observada e as classificações são distintas, afastando-se a alegação de empate quanto a última candidata convocada, razão pela qual não há preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)”. Na origem, a parte autora/agravante informa ser participante do Concurso Público para o provimento no cargo de agente social da SEDEST. Defende que tem direito de ser convocada para realizar o curso de formação profissional, uma vez que foram convocados os candidatos classificados até a 609a e 610a posição, os quais obtiveram notas iguais a da Autora em resultado definitivo de prova objetiva. Nesse contexto, alega que o item 11.9 do edital do respectivo concurso público possui previsão expressa de que “(...) serão convocados os candidatos classificados até as posições-limite (...) respeitados os empates na última classificação (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja deferida a liminar requerida na origem e assegurada a convocação da agravante para o curso de formação do respectivo concurso; bem como sua eventual nomeação e posse (de acordo com a ordem classificatória no respectivo cargo). Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. De início, cumpre registrar que o edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições. Nesse contexto, afere-se que r. Decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência por entender que, tendo sido convocados para o curso de formação os candidatos classificados até o 610a (sexcentésimo décimo) candidato e, considerando-se que a autora se classificou em 613o (sexcentésimo décimo terceiro) lugar, não haveria indícios de irregularidade na respectiva convocação. Ocorre que, conforme determina o item 11.9 do Edital (ID n° 192109335), “(...) serão convocados, para realizar o Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, os candidatos classificados até as posições-limite (...) respeitados os empates na posição-limite e a reserva de vagas dos candidatos com deficiência. (...)”. Havendo expressa previsão de que seriam convocados para o curso de formação os classificados até as posições-limite, respeitados os empates na última posição, afere-se que a preterição de candidata com pontuação equivalente aos últimos convocados vai de encontro à regra prevista no respectivo edital. Assim, tendo em vista que os documentos anexados ao feito de origem demonstram que a pontuação final da parte autora é idêntica àquela obtida pelos últimos candidatos convocados para o curso de formação do respectivo concurso (ID n° 192109342 - págs. 05, 07 e 12), constata-se a probabilidade do direito da recorrente. Já o perigo de dano decorre do risco de a parte agravante ser efetivamente eliminada do certame; perder o direito de participar de suas próximas etapas e de ser incluída no respectivo resultado final. Por fim, ressalta-se que o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”. Nesse sentido, ao apreciar o RESP n° 408.828/MT, o c. Superior Tribunal de Justiça, determinou que: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que seja deferida a liminar requerida na origem, no sentido de assegurar a participação da parte autora/agravante na fase do curso de formação; bem como sua eventual nomeação e posse (de acordo com a ordem classificatória final no respectivo cargo), até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento ou do feito de origem. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2024 15:32:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora